Tribunal: TJPA
Processo: 0803250-41.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 8828 - Jurisdição e Competência
Data de julgamento: 2023-06-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0803250-41.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: AGUINALDO DE OLIVEIRA

AGRAVADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO PROCESSO Nº: 0803250-41.2023.8.14.0000

EXPEDIENTE:

1° TURMA DE DIREITO PÚBLICO

AGRAVANTE:

AGUINALDO DE OLIVEIRA

AGRAVADO:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

RELATORA:

DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA À VARA FEDERAL. SÚMULA 235 STF. AUXÍLIO-DOENÇA POR ACIDENTE DE TRABALHO. RECURSO PROVIDO.

A controvérsia consiste em verificar o acerto ou desacerto da decisão do Juízo de origem que declinou a competência da Comarca de Irituia para processar e julgar o feito, indicando como competente o Juízo Federal da Subseção Judiciária da Comarca de Paragominas/PA, sob o argumento de que a remessa dos presentes autos à Justiça Federal, acarretaria apenas benefícios ao jurisdicionado, considerando-se a facilidade de acesso e a especialização da matéria.

O juízo
a quo
decidiu declinar a competência por considerar que a manutenção do trâmite desta ação na Justiça Estadual acarretará para a parte maior prejuízo do que se pudesse ela ser processada diretamente na Justiça Federal, considerando-se a facilidade de acesso, celeridade do feito e a especialização da matéria.

Não há justificativa para a medida e, por ser ação de concessão de benefício de auxílio-doença por acidente de trabalho, contraria a Súmula 235 do STF, a qual estabelece que “
é competente para a ação de acidente de trabalho a Justiça Cível comum, inclusive em segunda instância, ainda que seja parte autarquia seguradora.”

O juízo
a quo
não observou questões relevantes relacionados ao ora agravante, tais como o fato dele ser residente e domiciliado na zona rural da comarca de Irituia-PA, a qual não possui vara federal e que se encontra distante a 136 KM da comarca de Paragominas, além de ser pessoa humilde e não dispõe de equipamentos tecnológicos compatíveis com acesso à internet, nem possui instrução adequada para o manuseio, o que a impossibilitaria de participar de audiências e perícias online de sua residência.

Recurso conhecido e provido para
determinar o processamento e julgamento da causa no juízo da Vara Única de Irituia/PA, do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso, e, no mérito, dar-lhe provimento, nos termos do voto da Magistrada Relatora.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 26/06/2023.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Célia Regina de Lima Pinheiro.

Belém, 26 de junho de 2023.

Rosileide Maria da Costa Cunha

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO com pedido de efeito suspensivo interposto por AGUINALDO DE OLIVEIRA, em face da decisão interlocutória proferida nos autos da ação de n° 0800142-37.2020.8.14.0023, oriunda do Juízo da Vara Única de Irituia, que declinou a competência, nos seguintes termos:

“A bem da verdade, a remessa dos presentes autos à Justiça Federal, ao meu sentir, acarretaria apenas benefícios ao jurisdicionado, considerando-se a facilidade de acesso e a especialização da matéria. Com efeito, o prosseguimento desta demanda previdenciária na Justiça Federal alcançaria uma sentença em tempo bem menor do que a que seria prolatada por esta Vara Cumulativa que ostenta competência penal, cível e de infância e juventude, onde as urgências de réu preso, procedimentos de menores apreendidos e em situação de risco e pretensões de tutela de urgência deduzidas em face da Fazenda Pública praticamente inviabilizam que sejam apreciadas as demandas previdenciárias em tempo razoável. Sabe-se, pois, que a jurisdição da Subseção Judiciária de Paragominas/PA abrange esta Comarca de Irituia-PA. Nesse passo, impõe-se ainda consignar que caso o douto Juízo indicado não compartilhe desse mesmo posicionamento poderá, certamente, suscitar CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA a ser dirimido pelo egrégio Tribunal Regional Federal da 1ª Região. Isto posto, forte na argumentação retro, DECLINO DA COMPETÊNCIA desta Comarca indicando como competente para o processo e julgamento deste feito o Juízo Federal da Subseção Judiciária da Comarca de Paragominas/PA.
”

Em suas razões, o agravante informa se trata de ação previdenciária com o fim de obter Auxílio-Doença por Acidente de Trabalho ou de Aposentadoria por Invalidez, a qual foi distribuída pelo demandante junto à Vara Única de Irituia-PA em 10/06/2020, devidamente amparado no que determina a Lei, no art. 15, inciso III, da Lei 5.010/66 e Art. 109, §3º, da CF/88, haja vista que a referida Vara possui competência federal delegada.

Assevera que a decisão que determinou a remessa dos autos à Justiça Federal, fere o devido processo legal, haja vista que se baseia unicamente nas impressões pessoais do juízo sobre o que seria mais benéfico para o Agravante, mas não na lei.

Suscita que, desde que o Agravante esteja amparado na legalidade, lhe é facultado estabelecer o juízo onde sua causa será processada e julgada, restando apenas à parte contrária alegar a incompetência em preliminar de contestação, sob pena de prorrogação de competência, não sendo permitido ao juízo suscitar de ofício a questão que não corresponda a caso de incompetência absoluta, a teor do que dispõe o art. 65, do CPC, e a súmula 33, do STJ.

Afirma ainda que a decisão ignorou o fato de que o Agravante é residente e domiciliado na zona rural da comarca de Irituia-PA, a qual não possui vara federal e que se encontra distante a 136 KM da comarca de Paragominas.

Sendo assim, embora reconheça os claros benefícios de processos informatizados, defende que a tramitação de processos pela via eletrônica não elimina a possibilidade de que alguns atos tenham de ser praticados de forma presencial, a exemplo de perícias e audiências, acarretando prejuízos financeiros à Demandante, relativos às viagens para outra comarca.

Na sequência, mencionou que é pessoa humilde e moradora de área rural, não dispondo de equipamentos tecnológicos compatíveis com acesso à internet, nem possui instrução adequada para o manuseio, o que a impossibilitaria de participar de audiências e perícias online de sua residência.

Portanto, defende que a remessa dos autos à Justiça Federal, além de ser contrária à disposição da súmula 33, do STJ, não beneficia a parte, mas sim poderia lhe acarretar prejuízos consideráveis ao seu direito de ação.

Requer a concessão do efeito suspensivo para suspender a remessa dos autos ao Juízo Federal da Subseção Judiciária da Comarca de Paragominas/PA. No mérito, pugna pelo provimento do recurso para que seja declarada a nulidade absoluta da decisão recorrida, determinando o processamento e julgamento da causa no juízo da Vara Única de Irituia/PA, do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em competência delegada da Justiça Federal.

O pedido de efeito suspensivo foi concedido para suspender a remessa dos autos ao Juízo Federal da Subseção Judiciária da Comarca de Paragominas/PA. (id n° 12939132).

De acordo com a certidão de id n° 13497528, a parte agravada não apresentou contrarrazões.

Encaminhados os autos ao Ministério Público, o Ilustre Procurador de Justiça exarou parecer pelo conhecimento e provimento do recurso (id n° 14139610).

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebo o presente Agravo de Instrumento, nos termos do art. 1.015 do Novo Código de Processo Civil.

Primeiramente, é de suma importância destacar que este momento processual se presta, apenas e tão somente, para analisar o acerto ou desacerto da decisão guerreada.

As questões ainda não submetidas à apreciação do Juízo da causa não são passíveis de análise sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição, diante da vedação pelo nosso ordenamento jurídico.

A controvérsia consiste em verificar o acerto ou desacerto da decisão do Juízo de origem que declinou a competência da Comarca de Irituia para processar e julgar o feito, indicando como competente o Juízo Federal da Subseção Judiciária da Comarca de Paragominas/PA, sob o argumento de que a remessa dos presentes autos à Justiça Federal, acarretaria apenas benefícios ao jurisdicionado, considerando-se a facilidade de acesso e a especialização da matéria.

No caso em análise, entendo que assiste razão ao agravante, visto que, o juízo
a quo
decidiu declinar a competência por considerar que a manutenção do trâmite desta ação na Justiça Estadual acarretará para a parte maior prejuízo do que se pudesse ela ser processada diretamente na Justiça Federal, considerando-se a facilidade de acesso, celeridade do feito e a especialização da matéria.

No entanto, não há justificativa para a medida e, por ser ação de concessão de benefício de auxílio-doença por acidente de trabalho, contraria a Súmula 235 do STF, a qual estabelece que “
é competente para a ação de acidente de trabalho a Justiça Cível comum, inclusive em segunda instância, ainda que seja parte autarquia seguradora.”

Para corroborar com o exposto, colaciono os seguintes julgados:

PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. PEDIDO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ACIDENTE DECORRENTE DE ACIDENTE DE TRABALHO. SÚMULAS 15/STJ E 501/STF. CAUSA DE PEDIR. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. 1. Nos termos da jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça, é competência da Justiça Estadual processar e julgar ação relativa a acidente de trabalho, estando abrangida nesse contexto tanto a lide que tem por objeto a concessão de benefício em razão de acidente de trabalho como também as relações daí decorrentes (restabelecimento, reajuste, cumulação), uma vez que o art. 109, I, da Constituição Federal não fez nenhuma ressalva a este respeito. 2. Nas ações que objetivam a concessão de benefício em decorrência de acidente de trabalho, a competência será determinada com base no pedido e causa de pedir. Precedentes do STJ. 3. No caso dos autos, conforme se extrai da Petição Inicial, o pedido da presente ação é a concessão de benefício acidentário, tendo como causa de pedir a exposição ao agente nocivo ruído. Logo, a competência para processar e julgar a presente demanda é da Justiça estadual. Precedentes do STJ. 4. Assim, caso o órgão julgador afaste a configuração do nexo causal, a hipótese é de improcedência do pleito de obtenção do benefício acidentário, e não de remessa à Justiça Federal. Nessa hipótese, caso entenda devido, pode a parte autora intentar nova ação no juízo competente para obter benefício nãoacidentário, posto que diversos o pedido e a causa de pedir. 5. Conflito de Competência conhecido para declarar competente para processar o feito a Justiça Estadual. (STJ - CC: 152002 MG 2017/0092066-9, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 22/11/2017, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 19/12/2017)

PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. ACIDENTE DO TRABALHO. AUXÍLIO-ACIDENTE. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. 1. Consoante dispõe o art. 109, inciso I da Constituição Federal, bem como as Súmulas 15 do STJ e 501 do STF, as causas relativas a acidente do trabalho, como a aposentadoria por invalidez, auxílio acidente e auxílio doença, devem ser processadas e julgadas pela Justiça Estadual. 2. Entendimento jurisprudencial desta Corte no sentido de que a competência para o processo e julgamento de litígio relativo a acidente de trabalho é da Justiça Comum Estadual, em ambos os graus de jurisdição, por força do que dispõe o art. 109, I, da CF/88. 3. Incompetência recursal do TRF da 1ª Região declarada de ofício. Remessa dos autos ao Tribunal de Justiça de Rondônia, para regular processamento. (TRF-1 - AG: 10070081620184010000, Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL JOÃO LUIZ DE SOUSA, Data de Julgamento: 14/07/2021, SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: PJe 14/07/2021 PAG PJe 14/07/2021 PAG)

PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AUXÍLIO ACIDENTE. ACIDENTE DE TRABALHO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. 1. Trata-se de apelação interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de concessão de auxílio acidente. O autor alega que faz jus ao benefício porque teve reduzida a sua capacidade laboral, após a cessação do auxílio-doença (NB 532.895.139-1, DCB: 18/04/2009), devendo ser aplicado o disposto no art. 86 da Lei nº 8.213/91. 2. O autor pleiteia a concessão do benefício de auxílio acidente, em face de acidente de trabalho sofrido em 16/10/2008, na Companhia Açucareira de Penápolis, conforme Comunicação de Acidente de Trabalho - CAT. 3. Nos termos do art. 109, I, da Constituição Federal, compete à Justiça Federal julgar as causas em que o INSS for interessado, exceto nos casos de acidentes de trabalho, cuja competência para o processo e julgamento é da Justiça Comum Estadual. Precedentes desta Corte e do STJ. 4. Reconhecida a incompetência absoluta da Justiça Federal para processar e julgar a apelação, determinando-se o encaminhamento do processo ao Tribunal de Justiça de Sergipe. (TRF-5 - AC: 08119189320174050000 SE, Relator: Desembargador Federal Leonardo Resende Martins (Convocado), Data de Julgamento: 07/05/2018, 1º Turma)

Somado a isso, o juízo
a quo
não observou questões relevantes relacionados ao ora agravante, tais como o fato dele ser residente e domiciliado na zona rural da comarca de Irituia-PA, a qual não possui vara federal e que se encontra distante a 136 KM da comarca de Paragominas, além de ser pessoa humilde e não dispõe de equipamentos tecnológicos compatíveis com acesso à internet, nem possui instrução adequada para o manuseio, o que a impossibilitaria de participar de audiências e perícias online de sua residência.

Sendo assim, entendo que a remessa dos autos, sem justificativa para tanto, apenas irá causar malefícios à parte.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO E DOU PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento, determinando o processamento e julgamento da causa no juízo da Vara Única de Irituia/PA, do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Belém/PA, 26 de junho de 2023.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 04/07/2023